Tribunal: STF
Processo: RE 1322547
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 158, Doc. 1):
    “APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR EFETIVADO PELA LC 100/07 - FÉRIAS-PRÊMIO - REQUISITOS LEGAIS PRESENTES - DIREITO ASSEGURADO - CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO - PROVIMENTO DO RECURSO - CONSECTÁRIOS LEGAIS. O servidor efetivado pela Lei Complementar nº 100/2007 preenche os requisitos exigidos pelo artigo 31, §4º, da Constituição Mineira, razão pela qual possui o direito a três meses de férias prêmio a cada cinco anos de efetivo exercício no serviço público. Embora as férias prêmio em discussão tenham sido adquiridas quando já estava em vigor a EC-MG nº 57/2003, que assegurou a conversão em espécie apenas daquelas adquiridas até 29/02/2004, cabível a indenização àquele servidor que não pode usufruí-las na ativa, sob pena de ocasionar o enriquecimento sem causa do Estado. Declarada a parcial inconstitucionalidade do art. 5º da Lei nº. 11.960/09 pelo Supremo Tribunal Federal (por meio da ADI nº. 4.357/DF), o STJ, no REsp nº. 1.270.439/PR, bem como o STF, no Recurso Extraordinário de nº 870947/SE, na qual foi reconhecida sua repercussão geral, adotaram o entendimento de que a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E. Nos termos do inciso II, do §4º, do artigo 85, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, do §3º, do mesmo artigo, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.501965-6/001, Rel. Des. Wilson Benevides , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/10/0020, publicação da súmula em 14/10/2020)”
    No apelo extremo (fls. 205-218, Doc. 1), interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, o ESTADO DE MINAS GERAIS alega ter o acórdão recorrido violado o disposto nos arts. 37, inc. IX; e 39, §3º, da CR/1988, na medida em que conferiu a servidor contratado temporariamente direito assegurado apenas a funcionário ocupante de cargo efetivo. 
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, a solução da controvérsia depende da análise de legislação local (CE/MG e LC 100/2007), o que é inadmissível na via extraordinária, bem como demanda a interpretação do contexto fático-probatório dos autos, medida igualmente vedada nesta sede recursal, conforme consubstanciado nas Súmulas 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) e 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.2.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DESIGNADA. EFETIVAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR 100/2007. POSTERIOR DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NATUREZA. EFEITOS JURÍDICOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 
    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Conforme art. 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (RE 1.102.854-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 30/5/2018)
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO. 1. Impossibilidade de análise de legislação local: Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. 2. Inadmissibilidade de inovação de argumentos no agravo regimental. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 670.789-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/04/2012)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente